Tribunal: TJBA
Processo: 0000354-72.2013.8.05.0222
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000354-72.2013.8.05.0222

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Advogado(s)
:
MARIA PAULA QUEIROZ BARBOSA

APELADO: SUELY DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NADILSON GOMES DO NASCIMENTO, LUCIANA FERNANDES SERTORIO DE SOUZA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELOS DÉBITOS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Luzia, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, professora da rede de ensino, para condenar o ente público ao pagamento das remunerações referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se o Município de Santa Luzia pode se eximir do pagamento de salários atrasados sob a alegação de que o inadimplemento decorreu de gestões anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia envolve apenas matéria de direito ou fatos comprovados documentalmente, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4. Cabe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC; não comprovado o pagamento das verbas salariais, subsiste a obrigação de quitá-las.

5. A responsabilidade pelo pagamento dos servidores é do Município, pessoa jurídica de direito público, independentemente de troca de gestores, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O Município responde pelos débitos trabalhistas e salariais de seus servidores, ainda que decorrentes de administrações anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CPC, arts. 355, I; 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0000308-83.2013.8.05.0222, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 13/12/2023; TJ-BA, APL nº 0000292-32.2013.8.05.0222, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 13/05/2022; TJ-BA, APL nº 0000297-54.2013.8.05.0222, Rel. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 18/06/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000354-72.2013.8.05.0222
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
e como apelada
SUELY SILVA LIMA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator